Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. SERVIDOR DA ANTIGA FUNDAÇÃO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, rejeitou as preliminares de prescrição executória, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a pretensão executória individual está prescrita;
(ii) definir se o Distrito Federal é parte legítima após a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal; e
(iii) definir se a exequente, servidora da extinta fundação, possui legitimidade ativa para executar individualmente o título coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição não se consumou. O trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 ocorreu em 18/04/2022, reiniciando o prazo pela metade, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932. O cumprimento individual ajuizado em 18/10/2024 foi tempestivo. O Tema 1.033/STJ não determina suspensão automática de execuções individuais.
4. O Distrito Federal é parte legítima. A Fundação Educacional foi extinta pelo Decreto Distrital no 21.396/2000, que transferiu direitos, patrimônio e pessoal para a Secretaria de Educação. O Distrito Federal sucede a entidade extinta nas obrigações decorrentes da relação funcional.
5. A exequente é parte legítima. Servidores da Fundação Educacional integravam a Carreira de Assistência à Educação (Lei Distrital no 299/1992) e eram representados pelo sindicato autor da ação coletiva. O STF (Tema 823) reconhece legitimidade extraordinária sindical ampla na execução individual. O STJ admite que os substituídos são beneficiários diretos da sentença coletiva.
6. Ficou demonstrado que o SAE/DF representa todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. A ação coletiva proposta pelo sindicato alcança toda essa categoria. Conforme a Lei Distrital no 299/1992, então vigente, a Fundação Educacional do DF era composta por cargos como Analista, Especialista, Assistente, Agente e Auxiliar de Educação. As fichas financeiras mostram que a exequente era servidora da Fundação e ocupava o cargo de Especialista de Assistência à Educação quando ocorreu a suspensão do benefício alimentação. Assim, é imperioso reconhecer que ela integrava a categoria representada pelo SAE/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva reinicia-se com o trânsito em julgado da decisão que resolve controvérsia sobre a tempestividade da execução, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
2. O Distrito Federal sucede a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal e possui legitimidade passiva para responder pelas obrigações decorrentes da ação coletiva.
3. Servidores vinculados à extinta Fundação Educacional integram a categoria representada pelo sindicato autor e possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 9o; Lei Distrital no 299/1992; Decreto Distrital no 21.396/2000; CPC, art. 313, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: – STF, RE 883.642 (Tema 823), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2022; -STJ, Tema 880 e Tema 1.033; - TJDFT, Acórdão 1741721, AI 0713559-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09.08.2023, Acórdão 1778314, AI 0700985-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25.10.2023, Acórdão 1817866, APC 0703209-07.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024, Acórdão 2056065, APC 0718681-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, Acórdão 2063453, AI 0719140-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Rosco Bessa, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025.